Tribunal: TJDFT
Processo: 0749497-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0749497-72.2020.8.07.0000 CLASSE: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ROSIRENE MARTINS RIBEIRO REU: ELEISON PEREIRA SANTANA D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por ROSIRENE MARTINS RIBEIRO em face de ELEISON PEREIRA SANTANA, com fundamento no artigo 966, incisos III e V, do Código de Processo Civil, objetivando a rescisão da sentença proferida em Ação de Exoneração de Alimentos. A Autora sustenta que, na Ação de Exoneração de Alimentos intentada pelo Réu, foi citada por edital porque, após a frustração da tentativa de citação no endereço declinado na petição inicial, se afirmou dolosamente que residia em local incerto e não sabido. Alega que houve violação ao artigo 256, § 3o, do Código de Processo Civil, porque o Réu tinha o seu número de telefone e o apresentou em juízo, porém sequer informou sobre a existência da demanda. Salienta que as partes possuem três filhos em comum, fato que evidencia que o Réu tinha pleno acesso ao seu endereço. Acrescenta que a exoneração dos alimentos extinguiu sua única fonte de subsistência. Pugna pela gratuidade de justiça e pela concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da sentença rescindenda, com o restabelecimento dos alimentos. Requer, ao final, a procedência do pedido para rescindir o julgado. É o relatório. Decido. Ante a inexistência de elementos nos autos que desacreditem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da Autora, concedo a gratuidade de justiça. Estão presentes, no plano da cognição sumária, os requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece para a concessão da tutela provisória de urgência: probabilidade do direito e o perigo de dano. A realidade dos autos sinaliza que a citação por edital foi realizada antes do esgotamento das providências aptas à localização da Autora, em desacordo com o artigo 256, § 3o, do Código de Processo Civil. Ao que tudo indica o Réu sabia ou tinha como obter o endereço da Autora. Basta dizer que o número do seu telefone/whatsapp foi informado ao juízo e nenhuma iniciativa foi adotada com o fim de localizá-la para a citação. Note-se que as partes têm três filhos em comum, circunstância que descortina a inexistência de óbice intransponível à localização da Autora para citação regular na Ação de Exoneração de Alimentos. Sob essa perspectiva, portanto, não pode deixar de ser reconhecida, neste ambiente de cognição incompleta, a probabilidade do direito da Autora (fumus boni iuris). O risco de dano (periculum in mora), a seu turno, advém do fato de que, também em sede de cognição superficial, a Autora depende para a sua subsistência dos alimentos extintos pela sentença rescindenda. Isto posto, concedo a tutela de urgência para suspender os efeitos da sentença rescindenda até o julgamento de mérito da presente Ação Rescisória. Oficie-se ao órgão pagador do Réu para que reestabeleça os descontos dos alimentos em favor da Autora. Cite-se o Réu para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do artigo 970 do Código de Processo Civil. Publique-se e cumpra-se. Brasília, 19 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator